Tribunal: TCU
Processo: 017.454/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5815/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.454/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela Hartwig de Oliveira (XXX.152.550-XX); Felipe Lemoes Haertel (XXX.427.810-XX); Giovana Fagundes Luczinski (XXX.661.896-XX); Luis Gustavo Teixeira da Silva (XXX.746.010-XX); Mariana Harter Remiao (XXX.254.340-XX); Paulo Maximiliano Correa (XXX.963.350-XX); Rebeca da Cunha Recuero (XXX.495.080-XX); Ricardo Scherer Pohndorf (XXX.470.520-XX); Robson Teixeira Porto (XXX.471.820-XX); Thiago Hanna Both (XXX.183.320-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.